Tribunal: TJSP
Processo: 2202812-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2202812-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes DTP PARTICIPAÇÕES & INVESTIMENTOS S/A e DELTA
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
agravados
JORGE
JUDAS
MANUBENS
e
ARMANDO
SALVADOR
SORRENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2202812-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1372
2
VOTO No 1372
AGRAVO INTERNO No 2202812-02.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (18a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
AGRAVANTES: DELTA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA E OUTRO
AGRAVADO: JORGE JUDAS MANUBENS E OUTRO
AGRAVO INTERNO contra decisão que deferiu o pedido
de concessão de efeito suspensivo a apelação. Ausência de
fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do
decidido.
Relevância da fundamentação nas razões de apelação quanto
a tese de cerceamento de defesa. Devida a concessão de
efeito suspensivo à apelação.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática deste relator que deferiu o efeito suspensivo à apelação
1094049-17.2017.8.26.0100, que impugna sentença que julgou improcedentes
embargos à execução.
Os agravantes afirmam que deve ser reformada referida
decisão monocrática, argumentando que não há razão jurídica para a concessão de
efeito suspensivo à apelação. Requer, ao fim, seja autorizado o prosseguimento da
execução, independentemente do julgamento da apelação.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Repisa-se o que já foi decidido monocraticamente quanto ao
indeferimento do efeito suspensivo.
O art. 1.012, § 1o, do CPC define que não é dotada de efeito
suspensivo a apelação que impugnar a sentença que “extingue sem resolução do
mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2202812-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1372
3
No entanto, o § 4o do mesmo dispositivo legal define que
“Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o
apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante
a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
No caso concreto, verifica-se que a execução e os embargos
tratam de questão societária complexa, havendo dúvida razoável quanto a
necessidade de dilação probatória.
Note-se que o Juízo a quo manifestou-se de forma
contraditória em oportunidades distintas quanto a necessidade da prova pericial: nos
autos da execução de título extrajudicial, foi rejeitada a exceção de pré-executividade
sob o argumento de que a questão demanda dilação probatória; e, levantada a mesma
questão em embargos à execução, decidiu-se que o litígio não necessita de dilação
probatória.
A prova pericial foi requerida a fls. 40179/40186 e nenhuma
das decisões posteriores de primeiro grau apreciou especificamente o pedido.
Assim, não se verifica motivos para modificação da decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
decisão agravada, na íntegra, pelos próprios fundamentos.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator